Tribunal: TJES
Processo: 0020337-19.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020337-19.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA
S
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como pelo laudo de lesão corporal
e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial.

2. P
ara
desvalor
ar as mencionadas circunstâncias
, utilizou o D. Magistrado elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

3.
Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0020337-19.2016.8.08.0012

APELANTE: EVERTON MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
EVERTON MARCAL
em face da r. sentença de fls.
101
/ss., prolatada pelo MM. Magistrado da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica-ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s
sanç
ões
prevista
s
no
s
art. 129, §9º,
do
CP, à pena definitiva de
01
(
um
)
ano, 04 (quatro)
meses
e
22
(
vinte e dois
) dias de
de detenção, em regime inicial aberto,
e a
o pagamento de
R$1.
5
00,00 a título de indenização por danos morais a favor da vítima
.

Em razões de fls.
118
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença,
requerendo
a revisão da dosimetria
para arbitrar
a pena-base em seu mínimo legal e que seja reconhecido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5891695
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fl. 23 dos autos.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pelas práticas do tipo penal previsto no art. 129, §9º, do CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação,
no qual requer a reforma da dosimetria da pena.

E
m que pese
a ausência de
irresignação da defesa
quanto a esse ponto
, verifico que a materialidade e
a
autoria
do delito
restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
,
principalmente pelo Boletim Unificado (fls. 06/07), laudo de exame de lesões corporais (fls. 23) e depoimentos prestados, tanto em sede inquisitorial quanto judicial.

A vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante a agrediu com um pedaço de madeira nas costas.

E, conforme a jurisprudência
, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
p
or considerar como desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime, exasperando
a pena-base para
11
(
onze
) meses

e 07 (sete) dias
de
detenção
.

De fato, a culpabilidade merece maior reprovação considerando o instrumento utilizado para agredir a vítima (pedaço de madeira), que traduz uma maior intensidade da violência perpetrada contra a
ofendida
.

Nesse mesmo sentido, os motivos do crime também devem ser desvalorados, posto que o apelante foi impulsionado por ciúmes e sentimento de posse que nutria pela
vítima
.

Dessa forma, para
desvalor
ar as mencionadas circunstâncias
, utilizou o D. Magistrado elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Ato contínuo, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, de forma que a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, ante a ausência de atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição da pena.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)